Tribunal: TCU
Processo: 017.693/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9802/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6975/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 4/10/2022, Ata no 35/2022, relativamente ao item 3, para que, onde se lê "3. Responsável: Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX4) ", leia-se "3. Responsável: Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX) ", mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.693/2008-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsável: Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há